Tribunal: TJBA
Processo: 8024915-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024915-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EDILMA SILVA DE MOURA Advogado(s): NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por EDILMA SILVA DE MOURA (ALVORADA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA) contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, proferida nos autos de Execução Fiscal n.º 0788178-75.2014.8.05.0001, ajuizada pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa executada, reconheceu, de ofício, a inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) relativa aos exercícios de 2012 e 2013 e determinou o prosseguimento da execução fiscal quanto aos créditos dos exercícios de 2010 e 2011. A agravante requereu: (i) manutenção do benefício da gratuidade de justiça; (ii) reconhecimento da prescrição intercorrente; e (iii) declaração de inexigibilidade da TFF também em relação a 2010 e 2011. Pleiteou, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste o direito da agravante à gratuidade de justiça na fase recursal; (ii) estabelecer se a execução fiscal está fulminada pela prescrição intercorrente; e (iii) determinar se é inexigível a TFF relativa aos exercícios de 2010 e 2011, a exemplo do reconhecimento feito quanto aos anos de 2012 e 2013. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é mantida quando demonstrada, por meio de documentação idônea, a hipossuficiência da parte, conforme presunção legal estabelecida no art. 98, § 3º, do CPC, sendo suficiente a declaração de pobreza por pessoa natural e a comprovação de rendimentos reduzidos. 4. A prescrição intercorrente exige a constatação de inércia da Fazenda Pública após a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 40 da LEF, § 4º, e da Súmula 314 do STJ, o que não se verifica no caso, pois a paralisação decorreu de dificuldades operacionais e não de desídia do ente público. 5. A inexigibilidade da TFF somente é cabível quando comprovada, de forma robusta, a inatividade da empresa, nos termos do art. 234 do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (CTRMS); tal demonstração ocorreu apenas em relação aos exercícios de 2012 e 2013, não havendo prova suficiente quanto a 2010 e 2011. 6. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige demonstração simultânea de fumus boni iuris e periculum in mora, o que não foi atendido, pois não se demonstrou ilegalidade manifesta na decisão agravada nem risco concreto de dano irreparável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A presunção legal de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural que apresenta documentação idônea que comprove renda insuficiente. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando a paralisação do feito decorre de entraves operacionais do Poder Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública. 3. A inexigibilidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) depende de prova cabal da inatividade da empresa no período fiscal questionado, não sendo suficiente alegação genérica ou ausência de recolhimentos. 4. O indeferimento de efeito suspensivo ao agravo é legítimo quando ausentes os requisitos cumulativos do fumus boni iuris e do periculum in mora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 1.015, parágrafo único, e 1.019, I; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 2º e 4º; CTN, art. 174; Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei Municipal nº 7.186/2006), art. 234. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.04.2013; STJ, Súmulas 106 e 314; STJ, AgInt no REsp 1.529.240/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 29.09.2015; TJSP, ApCiv 1000305-31.2019.8.26.0292, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 22.08.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 8024915-88.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante, EDILMA SILVA DE MOURA (ALVORADA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA), e, como Agravado, o MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILMA SILVA DE MOURA (ALVORADA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONALIZANTE LTDA). Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA